Tribunal: TJDFT
Processo: 0718805-59.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. DEVER DE REPARAÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE INCOMPETÊNCIA REJEITADAS. CONDOMÍNIO - PORTÃO DE ACESSO QUE APRESENTA DEFEITO E ATINGE CONDÔMINO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do CPC.
2. No caso, o recorrente se insurge contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e o condenou a pagar ao autor o valor de R$940,00 pelos danos materiais causados em seu veículo, decorrentes de falha no portão eletrônico do condomínio. Nas razões recursais, suscita o recorrente a ilegitimidade ativa do autor, ao argumento de que o recorrido não trouxe aos autos qualquer elemento que comprove ser ele legítimo credor do valor perseguido a título de danos materiais. Alega incompetência do juizado em razão da necessidade de produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia. Quanto ao mérito, diz que não houve falha no sensor do portão, sendo que provavelmente, o autor entrou no condomínio sem esperar que o portão fechasse para depois acionar nova abertura. Ademais, o condomínio recorrente não possui cláusulas permitindo a responsabilização em tais casos e que os danos ocorreram por culpa exclusiva do recorrido.
3. É manifesta a legitimidade do autor que, em sua condição de morador do condomínio residencial, experimenta danos materiais em seu veículo em decorrência de falha no sensor de aproximação do portão de entrada. A apuração da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, eventual culpa pelo acidente, são analisadas como matéria de mérito. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA.
4. No rito sumaríssimo dos juizados especiais cíveis, conforme prevista no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquele referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA.
4. Destaco que o laudo técnico (ID 49387814) não possui aptidão para afastar a alegada falha no portão eletrônico, pois elaborado em 06/04/2022, ao passo que o infortúnio causador do dano no veículo do autor, de acordo com a inicial, ocorreu em 31/05/2022, por volta da 22h.
5. É verossímil a alegação da existência de defeito no portão de acesso do condomínio corroborada pela avaria causada na lateral do automóvel indicando o mau funcionamento do sensor que paralisaria o fechamento do portão naquela posição.
6. A alegação do recorrente de que o incidente ocorreu por culpa exclusiva do autor não há como ser acolhida sem a devida comprovação. O réu foi intimado (ID 49387823) a juntar aos autos as supostas imagens citadas na Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal (ID 49387815), em que se decidiu que o réu não arcaria com os prejuízos, tendo em vista que os danos foram provenientes de falta de cautelar do condutor, o requerido quedou-se inerte (ID 49387827). O réu, pelo fundamento da tomada de decisão de seu Conselho Fiscal, teria condições de juntar aos autos provas que poderiam infirmar a veracidade dos fatos alegados pelo autor.
7. Destaco que a decisão administrativa do Condomínio, ao negar a reparação do dano ao autor e de outro incidente com um visitante, mencionou análise das imagens do circuito de câmeras. Contudo, não juntou a reprodução de tais imagens ao processo para subsidiar o julgamento. Assim, em face do que dispõe o art. 927, do CC, deve o Condomínio responder pelos danos causados pelo mau funcionamento do seu portão de acesso.
8. A ausência de previsão de reparação de danos na Convenção Condominial somente o isenta quando se trata de danos causados pelos condôminos, não sendo razoável que essa ausência de dever de reparar se estenda aos casos de danos provocados pelo próprio Condomínio.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar que a sua fixação em percentual sobre o valor da condenação resulte em honorários irrisórios.